Tribunal: STF
Processo: ARE 1413582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 13 DA LEI ESTADUAL Nº 285/79. VEDAÇÃO EXPRESSA A INCLUSÃO DE PARCELAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO NO CÁLCULO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 7º, VI e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O pleito de revisão da pensão foi corretamente afastado, haja vista a documentação de pastas nº 449 e 291 dos autos, que informa que atualmente a autora vem recebendo os valores atualizados conforme DAP acostado.O adicional por tempo de serviço está devidamente incluído no DAP de pasta nº 449, no valor de R$ 901,12, não havendo, portanto, a supressão alegada.



    Por outro lado, com acerto, foi acolhido o pedido de recebimento dos atrasados, cotejando a documentação acostada aos autos (pastas nº 449 e 291), verifica-se que a autora recebeu sua cota-parte da pensão de forma defasada em determinados períodos. Incontroversa a defasagem, deve ser confirmada a condenação do réu ao pagamento dos atrasados observando a prescrição quinquenal.



    Em relação à verba denominada salário-família, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de incorporação ao benefício de pensão previdenciária. O salário-família é um benefício previdenciário pago ao segurado na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de qualquer condição com até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválidos de qualquer idade, independentemente de carência e desde que o salário de contribuição do(a) segurado(a) seja igual ou inferior ao limite máximo permitido.



    A sentença, com precisão, afastou a incorporação na base de cálculo da pensão ante anaturezada verba.



    O artigo 13, da Lei Estadual nº 285/79 veda expressamente a inclusão de parcelas de cunho indenizatório no cálculo da pensão previdenciária, in verbis:



    Art. 13. Considera-se vencimento-base, para fins desta lei, a remuneração integral correspondente ao mês de trabalho ou a totalidade do provento mensal, computadas todas as importâncias recebidas a qualquer título, inclusive gratificações de quaisquer espécies não consideradas as deduções ou a parte não paga por falta de freqüência integral.



    Parágrafo único. Não se incluem no vencimento-base as gratificações eventuais ou por serviços extraordinários, o salário-família, as diárias de viagem, a ajuda de custo e outros pagamentos de natureza indenizatória.”



    Importante registrar, ainda,que conforme expressa determinação do art. 13, parágrafo único, da Lei 285/79 – vigente à época do óbito do instituidor do benefício –, ou mesmo do atual art. 12, inc. IV, da Lei 5260/08, o salário-família não se inclui na base de cálculo dos proventos.



    Como cediço, só podem ser base de cálculo para a pensão os valores que também serviram de base de cálculo para o desconto previdenciário, sob pena de violação ao artigo 195, §5º da Constituição Federal, pois haverá extensão de benefício à pensionista sem a existência da devida fonte de custeio.



    A incorporação do salário-família, benefício pleiteado pela parte autora, é expressamente vedado pelo art. 92 do Decreto-Lei 3.048/1999.



    Art. 92. As cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. 



    Com relação ao RE nº 657989, Tema Nº 543, citado pela autora, tal ação diz respeito aos requisitos de concessão do salário-família após a Reforma da Previdência, não se adequando ao presente caso de pedido de incorporação do salário-família aos proventos de benefício previdenciário de pensão por morte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente